Tribunal: TJSP
Processo: 1003013-39.2023.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Ação voltada para nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada em benefício previdenciário (RMC) por suposto vício de vontade na modalidade da operação – Pedido cumulado de indenização por danos morais - Contestação alegando inexistir vício de vontade na celebração do contrato – Pretensão julgada antecipadamente e improcedente em primeiro grau de

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Ação voltada para nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada em benefício previdenciário (RMC) por suposto vício de vontade na modalidade da operação – Pedido cumulado de indenização por danos morais - Contestação alegando inexistir vício de vontade na celebração do contrato – Pretensão julgada antecipadamente e improcedente em primeiro grau de jurisdição, diante da ausência de vícios na adesão ao cartão nos idos de 2018, que restou cancelado antes do ajuizamento da ação, ensejando condenação da parte autora por litigância de má-fé – Irresignação da parte autora apenas para afastar a sanção processual – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Caracterização – Situação, no caso em testilha, de adesão sem vícios ao cartão consignado em 2017, com saque e usufruto do valor, existindo outras operações de crédito por parte da autora, revelando saber a distinção entre eles – Circunstância em que o cartão impugnado foi efetivamente cancelado antes do ajuizamento da ação, revelando que não houve o prévio estudo do caso antes da aventura jurídica, com intenção de enriquecimento com indenizações – Incidência dos preceitos do artigo 80, incisos I, II e III, do C.P.C. – Sanção mantida – Apelação não provida.*